Tribunal: TJBA
Processo: 0780831-54.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780831-54.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE MONTE PIO DOS ARTISTAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PORTARIA MUNICIPAL N. 052/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. PROCESSO NÃO INCLUÍDO EM EXTINÇÃO EM LOTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, visando à cobrança de créditos de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2012 e 2013, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Portaria n. 052/2022, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, pode ser aplicada retroativamente a processos em curso; (ii) saber se o valor atualizado da dívida autoriza o prosseguimento da execução, mesmo diante das disposições da referida Portaria e do acordo institucional firmado entre órgãos públicos. III. Razões de decidir 3. A Portaria n. 052/2022 tem efeitos prospectivos e regulamenta apenas o não ajuizamento de novas execuções fiscais, não alcançando ações já propostas. 4. A execução foi ajuizada em 2015, antes da edição da Portaria, inexistindo vedação normativa à época quanto ao valor da cobrança. 5. O valor da dívida, atualizado até setembro de 2024, supera o limite de R$ 2.300,00 fixado pela Portaria, conforme comprovado nos autos. 6. O feito não consta na lista formalmente enviada pela Procuradoria ao Tribunal para extinção em lote, afastando a aplicação do acordo de cooperação técnica mencionado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador não possui efeito retroativo e não pode justificar a extinção de execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência. 2. Ultrapassado o limite de valor estabelecido administrativamente e ausente inclusão formal em lote de extinção, é legítimo o prosseguimento da execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0780831-54.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Sociedade Beneficente Monte Pio dos Artistas, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator